Tribunal: STF
Processo: ARE 1568608
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. Servidor público municipal. Regime Geral de Previdência Social. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da súmula do STF. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao abono de permanência.



    2. O recorrente alega contrariedade aos arts. 18, 37, caput, 40, § 19, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta a inaplicabilidade do Tema nº 888 do ementário da Repercussão Geral a servidor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a contrariedade ao Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral e a ausência de comprovação de ingresso no serviço público por concurso. Requer a reforma do acórdão para julgar improcedente o pedido inicial.



    3. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o abono de permanência é privativo de servidores que ingressaram por concurso. No acórdão recorrido foi reformada a sentença, concedendo o abono de permanência à servidora, sob o argumento de que o benefício independe do regime previdenciário e de que a autora foi aprovada em concurso público.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o recebimento do abono de permanência por servidor público municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social e (ii) definir se é possível, em sede de recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas para divergir do entendimento do Juízo de origem.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 954.408-RG/RS (Tema RG nº 888), reconheceu o direito ao abono de permanência para servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria especial e optaram por permanecer na ativa, mas a discussão ali travada não abrange a possibilidade de recebimento do abono de permanência por servidor público submetido ao Regime Geral de Previdência Social.



    6. A conclusão pela possibilidade de recebimento do abono de permanência por servidor público submetido ao Regime Geral de Previdência Social, ou qualquer conclusão em sentido contrário ao entendimento do Colegiado de origem, demandaria a análise do quadro fático-probatório, providência incabível em recurso extraordinário, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARAUBAS/RN. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA CF/88. EC Nº 41/2003. PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO § 5º, DO ART. 40, DA CF/88. TEMA 1157. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTO PÚBLICO QUE COMPROVA O DIREITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II, DO CPC. TUTELA CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019 E NA VIGÊNCIA DO ART.40, §19, DA CF, ALTERADO PELA EC Nº 41/2003. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. DIREITO QUE INDEPENDE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ADOTADO. SÚMULA Nº 32 DA TUJ/RN. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO FINAL. DIA ANTERIOR À DATA DA APOSENTAÇÃO OU À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO IPCA-E, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 13, p. 1-2).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega contrariedade aos “seguintes dispositivos constitucionais: Art. 18: que consagra a autonomia dos entes federados; Art. 37, caput: princípios da legalidade e eficiência administrativa; Art. 40, § 19: instituidor do abono de permanência com condições claras; Art. 169, § 1º, I e II: exige lei específica e prévia estimativa orçamentária para concessão de vantagem funcional” (e-doc. 15, p. 3). 



    2.1. Aponta que o paradigma do Tema RG nº 888 (RE nº 954.408/RS) “trata do direito do servidor público vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ao abono permanência, após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial, nada prevendo quanto a servidor ligado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)” (e-doc. 15, p. 5). 



    2.2. Lembra que “o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Recorrida não comprovou ter ingressado no serviço público por meio de concurso público” (e-doc. 15, p. 7). 



    2.3. Aduz a necessidade de concurso público para a investidura em cargo efetivo, a inaplicabilidade do art. 19 do ADCT ao caso, a contrariedade ao Tema RG nº 1.157 pela decisão da Turma Recursal e a impossibilidade de extensão do abono de permanência a servidores celetistas. 



    2.4. Requer a reforma do acórdão recorrido para “julgar improcedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a ilegitimidade da Recorrida para receber o abono de permanência, porquanto não comprovou ter ingressado no serviço público por meio de concurso público e por ser servidora vinculada ao Regime Geral de Previdência Social” (e-doc. 15, p. 10). 



    3. O Colegiado de origem inadmitiu o recurso extraordinário “com base na inexistência de repercussão geral e pela consonância do julgado com o entendimento exarado pelo STF” (e-doc. 19, p. 2). 



    4. Em sua peça de agravo, o recorrente reforça os fundamentos do recurso extraordinário (e-doc. 21). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Para melhor compreensão da controvérsia, trago os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o abono de permanência é benefício privativo dos servidores que ingressaram no serviço público via concurso. Em suas razões recursais, a parte recorrente requer o benefício da justiça gratuita e aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1157 do STF ao caso sub examine, bem como o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do abono de permanência. Contrarrazões não apresentadas. Conforme se extrai dos autos, a parte autora foi aprovada em concurso público para o Magistério Municipal, conforme Portaria n.º 025-A-/84-GP, de 14/12/1984 (ID 28251124; 28251125). 



    2 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, ora recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC. 



    3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante à legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido. 



    4 – O Ente público possui o ônus de colacionar aos autos os documentos necessários ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009, bem como de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, considerando a presunção de veracidade, iuris tantum, conferida aos documentos públicos. 



    5 – Em se tratando de prestações de trato sucessivo, conforme se depreende dos enunciados das Súmulas nº 443, do STF e nº 85, do STJ, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    6 – O abono de permanência foi criado no âmbito constitucional a partir da introdução do §19 no art. 40, da Constituição Federal de 1988, pela EC nº 41/2003, sendo, pois, uma garantia com eficácia plena e aplicabilidade imediata, implementada quando do preenchimento dos requisitos ali previstos, não havendo exigência de requerimento administrativo prévio ou de regramento infraconstitucional local para sua concessão (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020). No caso dos professores, há ainda que se consignar os efeitos da previsão contida no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. 



    7 – A concessão do abono de permanência deve ser feita desde a data da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária, no valor equivalente à contribuição previdenciária do servidor público, até o dia anterior à data da aposentadoria ou, em caso de ausência de legislação do ente federativo, à data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, o que vier primeiro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, com observância da prescrição quinquenal na condenação. 



    8 – Precedentes das Turmas Recursais do Rio Grande do Norte: TJRN - Recurso Inominado nº 0800065-52.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0805070-09.2021.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, publicado em 19/07/2022. 



    9 – A concessão do benefício do abono de permanência independe do regime previdenciário no qual o servidor esteja vinculado, conforme dispõe a Súmula nº 32 da Turma de Uniformização da Jurisprudência do RN: ‘o abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado’. 



    10 – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC nº 20/1998 e EC nº 41/2003 e se aposentaram após a EC nº 41/2003 possuem direito às normas de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - ARE 1296290/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.26/10/2021, Dje. 28/10/2021; RE 1212662 AgR, 2ªT., Rel. Min. Edson Fachin, j.14/02/2020, DJe 28.2.2020 e ARE 1406809, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 04/111/2022) e desta Turma Recursal (Recurso Inominado nº 0802598-25.2022.8.20.5001, Rel. Juiz Fábio Antônio Correia Filgueira, 2ª Turma Recursal, publicado em 17/10/2023). 



    11 – O termo inicial de incidência dos juros, em face da liquidez da obrigação (art. 397 do Código Civil) e da correção monetária (Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça), flui a partir do ato ilícito (AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019 e AgInt no AREsp 1.789.516/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). 



    12 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.” (e-doc. 13, p. 2-3; grifos acrescidos).



    6. O Supremo, no julgamento do ARE nº 954.408-RG/RS (Tema RG nº 888), proclamou o direito ao recebimento do abono de permanência pelos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa. Confira-se a ementa pertinente:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (ARE nº 954.408-RG/RS, Tema RG nº 888,Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, j. 14/04/2016, p. 22/04/2016).



    7. O presente caso não se enquadra em tal discussão, porquanto o que se verifica é a possibilidade de recebimento do abono de permanência por servidor público submetido ao Regime Geral de Previdência Social.



    8. Entretanto, mesmo na observação da não aplicação do citado tema, é de se ter em conta que somente a partir da análise do quadro fático-probatório seria possível concluir em sentido contrário ao entendimento do Colegiado a quo, providência incabível em campo extraordinário. No ponto, há incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELO RECORRENTE. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF, no qual se discute o pagamento de abono de permanência de servidora pública municipal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida, no que tange ao direito ao recebimento do abono de permanência à servidora publica que é regida pelo regime geral de previdência, considerando a inexistência, no âmbito do Município Recorrente, do regime próprio de previdência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca do direito ao abono de permanência à servidora regida pelo RGPS, demandaria, na hipótese, o reexame de fatos e provas, conforme óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes do Plenário deste Tribunal. Parecer do MPF nesse mesmo sentido. 



    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.511.111-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/03/2025, p. 28/03/2025). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.408.321-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 13/04/2023; grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICABILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.382.901-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator